Tribunal: STF
Processo: RE 1484045
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Samil Indústria Comércio e Serviços Industriais Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RE 574.706. TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. É cabível o manejo de ação rescisória, desde que observados os prazos legais, para adequar acórdão ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. 



    2. Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 



    3. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos em questão.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º; 5º, caput e XXXVI; e 150, II, da Constituição Federal.



    Assevera que admitir a ação rescisória, nas hipóteses de modulação dos efeitos do julgado posterior à formação da coisa julgada material, é confundir validade da lei com validade do juízo sobre a lei.



    Sustenta que não se pode admitir a retroatividade da decisão moduladora sobre a coisa julgada.



    Postula pela reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecido o não cabimento de ação rescisória nos autos, sob pena de afronta aos dispositivos constitucionais apontados.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu cabível o manejo da ação rescisória, para adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo na modulação de efeitos conferida ao Tema n. 69/RG, plasmado no RE 574.706. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    É tempestiva a presente ação rescisória, pois ajuizada em 01/2022, antes que decorrido o prazo legal de dois anos do trânsito em julgado, o qual ocorreu em 23/06/2020 (Evento 57 – CERTTRAN25). 



    Registro que há um único trânsito em julgado a ser considerado para fins de contagem do prazo da ação rescisória, desimportando que em relação a alguma(s) das partes a decisão se tornou definitiva antecipadamente, por ausência ou inadmissão de recurso. Entender de modo contrário possibilitaria verdadeiro tumulto processual, abrindo espaço para o processamento simultâneo da ação rescisória e do feito originário, este último no tocante à matéria ainda pendente de recurso.



    .......................................................................................................



    A Corte Especial deste Regional, com base na jurisprudência do STF, pacificou o entendimento de que cabe ação rescisória, por violação a literal disposição de lei (CPC/73, art. 485, V - art. 966, V, CPC/2015), quando, à época do acórdão rescindendo, "não havia qualquer orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria constitucional controvertida": (...)



    .......................................................................................................



    Ainda, cumpre salientar que o STF julgou embargos de declaração no Tema 69 (em 13/05/2021), resolvendo que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS é o destacado na nota fiscal. Na mesma decisão decidiu-se pela modulação de efeitos da tese, orientando que a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS se aplica somente a partir de 15/03/2017, data em que foi fixada a tese de repercussão geral (Tema 69), ressalvados os casos ajuizados antes da data desse julgamento.



    .......................................................................................................



    Conforme apontado na inicial, a ação originária desta rescisória (Ação Ordinária nº 50040401420174047107/RS) foi ajuizada em 21/03/2017, dias após a data limite estipulada pelo STF no julgamento definitivo do Tema 69 STF (Embargos de Declaração - 13/05/2021). 



    Portanto procede a ação rescisória, para rescindir parcialmente o acórdão impugnado quanto ao capítulo pertinente à abrangência do direito à repetição do indébito tributário e, ato contínuo, integrar-lhe declarando que o direito à exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos a partir de 15/03/2017.



    ......................................................................................................



    E, em juízo rescisório, dar provimento parcial à apelação da União e à remessa oficial, para reconhecer que o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS abrange apenas os fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017, assegurando-lhe a compensação, nos termos previstos em lei, do indébito dos pagamentos efetuados a partir de tal data, independentemente da data dos fatos geradores.



    Ressalto, desde logo, que a jurisprudência do Supremo entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória situa-se no âmbito infraconstitucional:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Rescisória. Pressupostos de cabimento. 4. Ofensa reflexa. 5. Revolvimento de matéria fática. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.095.637 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de junho de 2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 857.005 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de fevereiro de 2015)



(...) PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



(AI 751.478 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 248/RG, DJe de 20 de agosto de 2010)



    Outrossim, a invocação do princípio constitucional dos limites da coisa julgada, como na hipótese, foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula, também, violação meramente reflexa à Constituição Federal:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto de 2013) 



    Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    2. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. (...)



    (RE 883.399, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27 de setembro de 2018)



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 283. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.421.579 AgR, Segunda Turma, Redator para o Acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 24 de maio de 2023)



    Por fim, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 574.706, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 69/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou os efeitos do decisum, para aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir de 15/3/2017, ressalvadas ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. (...) MODULAÇÃO DOS EFEITOS. (...) MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    (RE 574.706 ED, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de agosto de 2021) 



    Quanto ao ponto, o acórdão recorrido não merece reparos, vez que decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo acerca do debate. 



    No mesmo sentido, sob o ângulo monocrático, cito os seguintes pronunciamentos de idêntica controvérsia: RE 1.457.239, ministra Rosa Weber, DJe de 20.9.2023; RE 1.452.125, ministro Cristiano Zanin, DJe 23.8.2023; RE 1.428.668, minha Relatoria, DJe 21.8.2023; RE 1.437.583, ministro Luiz Fux, DJe 20.6.2023; e RE 1.430.462, ministro Roberto Barroso, DJe 29.6.2023.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente